Tribunal: TJSP
Processo: 1055652-88.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL C.C. NULIDADE DE CONTRATO. Contrato de locação de bem imóvel para fins residenciais. Locatária demandante que reclama a nulidade do contrato porque a demandada não é a efetiva proprietária do bem imóvel em questão, alegando que a Imobiliária está utilizando terceiros, na condição de "laranjas", para a locação de bens imóveis abandonados. Superveniência

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL C.C. NULIDADE DE CONTRATO. Contrato de locação de bem imóvel para fins residenciais. Locatária demandante que reclama a nulidade do contrato porque a demandada não é a efetiva proprietária do bem imóvel em questão, alegando que a Imobiliária está utilizando terceiros, na condição de "laranjas", para a locação de bens imóveis abandonados. Superveniência de decisão que reconheceu a conexão desta Ação com a Ação de Despejo no 1010672-56.2014.8.26.0100. SENTENÇA de improcedência da Ação Declaratória e de procedência da Ação de Despejo. APELAÇÃO só da autora desta Ação, que pede a anulação parcial da sentença por julgamento "extra petita" em relação à condenação ao pagamento dos locativos mensais vencidos, pugnando no mérito pela procedência da Ação Declaratória e pela improcedência da Ação de Despejo. EXAME: Demandada, ora apelada, que requereu a desocupação do imóvel, na petição inicial da Ação no 1010672-56.2014.8.26.0100, em razão do inadimplemento da autora quanto aos encargos vencidos. Sentença de procedência quanto ao pedido de despejo, fundado no inadimplemento da autora, mas sem a condenação da apelante ao pagamento dos valores em questão. Ausência de interesse recursal, tendo em vista que não houve condenação no tocante. Prova dos autos, formada por documentos e perícia, que é conclusiva quanto à ausência de fraude documental. Laudo pericial grafotécnico elaborado por "Expert" de confiança do Juízo de origem, fundamentado em elementos seguros de convicção que deve prevalecer. Desfecho de improcedência da Ação Declaratória que era de rigor. Verba honorária sucumbencial devida ao Patrono da demandada que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*